Tribunal: STF
Processo: AI 76845
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
- DESERÇÃO. PRAZO DE PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTA-SE
DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE ADMISSAO DO APELO EXTRAORDINÁRIO -
ART. 545 DO CPC. INAPLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 519 DO CPC, QUE DIZ
RESPEITO, TÃO-SÓ, AS APELAÇÕES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.